Tribunal: TJMT
Processo: 1010574-14.2025.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010574-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES
,
DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), A. M. S. - CPF: 123.936.091-64 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALDICREA MENEZES SANTANA - CPF: 042.549.655-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR EXTENSAMENTE HIDROLISADA. CRIANÇA COM DIAGNÓSTICO DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. URGÊNCIA RECONHECIDA. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO. RELATÓRIO MÉDICO TRIMESTRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou o fornecimento de fórmula alimentar extensamente hidrolisada, conforme prescrição médica, à criança diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca (APLV).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno de (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento de suplemento alimentar fora da lista oficial do SUS; (ii) analisar a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto à prestação da saúde; (iii) reavaliar a razoabilidade do prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é garantido pela CF, arts. 6º e 196, impondo aos entes federativos a responsabilidade solidária quanto à prestação de serviços de saúde, conforme fixado pelo STF no Tema 793 (RE 855.178/SE).

4. O relatório médico subscrito por pediatras especialistas atesta o diagnóstico de APLV (CID T78.1) e a imprescindibilidade da fórmula extensamente hidrolisada como única alternativa terapêutica eficaz, diante do quadro de sangramento intestinal em lactente de três meses.

5. A Nota Técnica do NATJUS/MT reconhece a compatibilidade do produto com o diagnóstico clínico e manifesta-se favoravelmente à sua utilização, diante da ausência de substitutivos eficazes no SUS e da idade da paciente.

6. A condição de hipossuficiência econômica foi demonstrada pela atuação da Defensoria Pública e pela documentação constante nos autos.

7. Preenchidos os requisitos fixados pelo STJ no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ): (i) prescrição médica fundamentada; (ii) hipossuficiência comprovada; e (iii) registro do produto na ANVISA.

8. Reconhecida a urgência da medida, mas razoável a ampliação do prazo para cumprimento da obrigação para 5 dias úteis, diante da complexidade administrativa da aquisição excepcional.

9. Determinação de apresentação de relatório médico a cada 3 meses, com justificativa para continuidade do tratamento.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno parcialmente provido para dilatar o prazo de cumprimento da decisão para 5 dias úteis e condicionar o fornecimento contínuo da fórmula à apresentação de relatório médico trimestral.

Tese de julgamento: “1. É devida a concessão de fórmula alimentar fora da RENAME/SUS quando demonstrada prescrição médica fundamentada, ausência de substituto na rede pública e hipossuficiência da parte autora. 2. É legítima a imposição direta ao Estado do dever de fornecimento de fórmula alimentar extensamente hidrolisada a menor com diagnóstico de APLV. 3. O prazo de cumprimento da obrigação deve observar a razoabilidade administrativa, admitindo-se dilação quando não comprometer a eficácia da tutela de urgência. 4. O fornecimento contínuo do insumo está condicionado à apresentação periódica de relatório médico atualizado”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1657156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 25.4.2018 (Tema 106); TJMT, AI 1011029-76.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/7/2025.

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante em desfavor de
ARTHUR MENEZES SANTOS
, mantendo da decisão agravada em todos os seus termos, consistente no fornecimento de fórmula alimentar extensamente hidrolisada, nos termos da prescrição médica, destinado ao tratamento de alergia à proteína do leite da vaca (APLV) em favor de menor.

Aduz o agravante, em síntese, a ausência de comprovação de urgência que justificasse a medida liminar concedida, ressaltando que não foi apresentado relatório médico circunstanciado que evidencie risco imediato à saúde do menor.

Assevera que a parte autora não apresentou, nos autos, qualquer exame capaz de comprovar suas alegações, razão pela qual sustenta a improcedência do pedido.

Afirma que a responsabilidade pelo fornecimento de fórmulas alimentares infantis, por se tratar de matéria relacionada à assistência básica à saúde, recai primariamente sobre o Município, e que a atuação do Estado somente seria admissível em caráter subsidiário, caso constatada a omissão ou incapacidade financeira do ente municipal.

Afirma que o produto pleiteado não integra a lista oficial de itens disponibilizados pelo SUS e que os documentos acostados aos autos pela requerente são insuficientes, uma vez que não indicam qualquer patologia que impeça a genitora de amamentar a parte autora, tampouco demonstram a imprescindibilidade do produto requerido.

Sustenta que não houve demonstração da incapacidade financeira da parte autora e de seus responsáveis legais, não tendo sido apresentados documentos como extratos bancários, declaração de renda ou inscrição no CadÚnico.

Assevera que a parte agravada e seus familiares possuem veículos, indicando capacidade patrimonial superior à média nacional, não havendo comprovação de hipossuficiência econômica que justifique a gratuidade das custas.

Aponta sobre a impossibilidade de escolha de marca ou modelo, sob pena de discriminar outras empresas atuantes no mesmo segmento, além de representar prática imoral, uma vez que pode implicar o descarte de opções mais vantajosas ao erário.

Consigna que o serviço possui caráter eletivo, não havendo extrapolação dos prazos razoáveis fixados pelo CNJ (Enunciados 76, 84 e 93), devendo ser resguardado o prazo de 3 meses para licitação ou, ao menos, 15 dias úteis para contratação direta.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática agravada, a fim de suspender a eficácia da tutela de urgência deferida no juízo de origem.

Contrarrazões pelo requerente (ID 304405380).

É o relatório.

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante em desfavor de Arthur Menezes Santos, mantendo da decisão agravada em todos os seus termos.

A controvérsia gira em torno do fornecimento de fórmula alimentar extensamente hidrolisada à menor de apenas três meses, diagnosticado com quadro compatível com alergia à proteína do leite de vaca (APLV).

Diante da negativa administrativa, a genitora da criança, assistida pela Defensoria Pública, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que foi deferida em primeiro grau, impondo ao Estado o fornecimento de fórmula alimentar extensamente hidrolisada no prazo de 48 horas.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento, o qual teve o pedido de efeito suspensivo indeferido por decisão monocrática.

Inconformado, o Ente Estadual apresentou o presente agravo interno, sustentando, em síntese, a ausência de urgência, a insuficiência da documentação médica, a falta de comprovação da incapacidade financeira da família, bem como a ilegitimidade do Estado para cumprimento da obrigação, por se tratar de competência primária do Município.

O direito à saúde, previsto no art. 6º e no art. 196 da Constituição da República, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços que promovam, protejam e recuperem a saúde.

Em matéria de prestação de serviços de saúde, o STF, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), firmou entendimento no sentido de que os entes federativos são solidariamente responsáveis, podendo qualquer um deles ser compelido ao cumprimento da obrigação.

Assim, a alegação do Estado quanto à responsabilidade primária do Município, embora juridicamente pertinente, não afasta sua legitimidade para responder pela obrigação de forma solidária, especialmente quando presente o risco à saúde do menor.

O Estado alega que a documentação médica apresentada é insuficiente para justificar a urgência.

No entanto, consta nos autos relatório subscrito pelo médico pediatra responsável, Dr. Dionatan T. Braum (CRM/MT n. 11.541 e RQE n. 5.637), no qual se atesta o diagnóstico de APLV (CID T78.1) e a necessidade da fórmula prescrita.

Destaca-se o relatório médico subscrito pela pediatra Daniela Guimarães Itacaramby Roberto (CRM/MT 4603 e RQE 1990), informando que o paciente, com apenas um mês de idade, faz uso de fórmula extensamente hidrolisada em razão de quadro de sangramento intestinal, compatível com alergia à proteína do leite de vaca, estando sob acompanhamento médico regular.

Ainda, A Nota Técnica n. 316204, do NATJUS/MT, confirma o registro válido do produto junto à ANVISA, sua compatibilidade com o diagnóstico apresentado e, considerando a pouca idade da autora e os sinais de alergia alimentar, manifesta-se favoravelmente à sua utilização. Ressalta, entretanto, que o fornecimento de fórmula alimentar ou de alimentos não é contemplado pelo SUS.

Tais elementos são suficientes para demonstrar a existência de risco concreto à saúde e justificar a urgência da medida.

No caso em análise, destaca-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo da controvérsia (REsp 1.657.156/RJ), quanto aos requisitos para o fornecimento de medicamentos não disponibilizados na rede pública, aplicável por analogia à presente demanda, conforme tese firmada no Tema 106:

“
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (III) existência de registro na ANVISA do medicamento
”.

A incapacidade financeira da agravante para arcar com o custo do medicamento prescrito também restou demonstrada, em especial pela declaração de hipossuficiência e holerites anexos, além do fato de ser assistida pela Defensoria Pública Estadual, instituição que, conforme suas atribuições legais, submete seus assistidos à triagem socioeconômica.

Portanto, no presente caso, há indicação clínica expressa, ausência de produto substituto no SUS,

recomendação técnica favorável e comprovação da incapacidade financeira da agravante. Preenchidos, portanto, os requisitos jurisprudenciais.

Nesses termos:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR FORA DA RENAME/SUS
.
CRIANÇA COM ALERGIA ALIMENTAR GRAVE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO.
PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA
. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por representante legal de criança diagnosticada com múltiplas alergias alimentares, determinando o fornecimento contínuo do suplemento Neocate LCP, 400g, 6 latas/mês, no prazo de 72 horas, sob pena de bloqueio de verbas públicas, com direcionamento subsidiário ao Município em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o fornecimento de suplemento alimentar fora da RENAME/SUS; se o laudo médico apresentado justifica o deferimento da medida; se há responsabilidade primária do Município; se é cabível a exigência de marca específica; se é necessária a renovação da prescrição médica; e se o prazo fixado para cumprimento da medida é razoável.

III. Razões de decidir

3. A prescrição médica indica de forma fundamentada que a menor, com menos de dois anos, apresenta quadro severo de alergias alimentares múltiplas (CID 10 T78.0), com risco à vida, recomendando a fórmula Neocate como única eficaz.

4. O parecer técnico do NAT-Jus e a recomendação da CONITEC confirmam a adequação da fórmula prescrita, inexistindo substitutivos eficazes no SUS. 5. A hipossuficiência econômica foi demonstrada pela atuação da Defensoria Pública e pela declaração de renda familiar, evidenciando a impossibilidade de aquisição do suplemento por meios próprios.

6. A responsabilidade solidária dos entes federativos é reconhecida pelo STF (Tema 793), sendo legítimo o direcionamento inicial ao Estado, dada a alta complexidade e o custo elevado do insumo.

7. O prazo de 72 horas se mostra exíguo frente às exigências administrativas para aquisição excepcional, sendo razoável a dilação para 5 dias úteis.

8. A exigência de renovação da prescrição médica a cada 3 meses é compatível com o fornecimento contínuo e visa assegurar o controle terapêutico adequado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para ampliar o prazo de cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias úteis e determinar a renovação da prescrição médica a cada 3 (três) meses, mantendo-se as demais determinações da decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. É devida a concessão de suplemento alimentar fora da RENAME/SUS quando demonstrada prescrição médica fundamentada, ineficácia das alternativas disponíveis e hipossuficiência econômica da parte autora. 2. Os entes federados respondem solidariamente pelo fornecimento de insumos de saúde, podendo o cumprimento ser direcionado conforme a complexidade e custo do insumo. 3. O prazo para fornecimento deve observar a razoabilidade frente às exigências administrativas, e a prescrição médica deve ser atualizada periodicamente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 23, II; 196 e 198, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJMT, N.U 1010326-53.2022.8.11.0000; TJMT, N.U 1035163-07.2024.8.11.0000.
”

(TJMT - N.U 1011029-76.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/7/2025, Publicado no DJE 25/7/2025)

Diante desse cenário, evidencia-se a urgência no fornecimento do medicamento pleiteado.

Ademais, ainda que seja possível o direcionamento da obrigação ao ente competente, conforme as regras de repartição de competências, verifica-se que o Estado agravante não demonstrou nos autos que o insumo requerido deve ser, prioritariamente, fornecido pelo Município.

Ressalta-se que deve ser assegurado o fornecimento da fórmula infantil requerida, sem preferência por marcas, desde que observadas as características básicas e atendidas todas as necessidades da parte autora, conforme eventuais prescrições médicas.

Quanto ao prazo de 48 horas fixado na decisão agravada para o cumprimento da obrigação, assiste razão parcial ao agravante.

Embora se reconheça a urgência do fornecimento do insumo, sua aquisição demanda tramitação interna mínima e formalização administrativa, especialmente em casos de aquisição extraordinária.

Dessa forma, revela-se proporcional a dilação do prazo para 5 dias úteis, medida suficiente para viabilizar o cumprimento da obrigação sem comprometer a efetividade da tutela anteriormente deferida.

Por fim, a continuidade do fornecimento da fórmula ficará condicionada à apresentação de relatório médico trimestral, contendo a evolução do tratamento e a justificativa para sua manutenção.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, apenas para dilatar o prazo de cumprimento da decisão agravada para 5 dias úteis e determinar a apresentação de relatório médico, a cada 3 meses, contendo a evolução do tratamento e a justificativa para sua continuidade, mantendo-se inalteradas as demais disposições da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025